Tribunal: STF
Processo: RE 94687
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
- APELAÇÃO PROVIDA ATENDENDO A IMPUGNAÇÃO E AO PEDIDO DEDUZIDOS EM
PETIÇÃO APRESENTADA NO TRIBUNAL "AD QUEM", DEPOIS QUE O PROCESSO JA
SE ACHAVA EM PAUTA PARA JULGAMENTO. VULNERAÇÃO DO ART. 515 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM
PARTE.